Tribunal: TJMT
Processo: 1020568-42.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020568-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (AGRAVADO), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (AGRAVADO), PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI - CPF: 697.170.601-34 (AGRAVADO), RADIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA - CNPJ: 02.023.195/0001-10 (AGRAVANTE), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA RECONHECER QUE OS CONTRATOS DE COMODATO E DE COMPRA E VENDA DE HORÁRIOS DE RÁDIO POSSUEM COLIGAÇÃO E DEVEM SER SUBMETIDOS A ÚNICO REGIME JURÍDICO (LEI DO INQUILINATO). PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mostra-se inviável, inicialmente, por meio de Agravo Interno a busca de desqualificação de reconhecimento, em sede liminar, de que os contratos de comodato e de compra e venda de horários de rádio possuem ligação e devem ser submetidos a regime único jurídico, no caso, a lei do inquilinato, de modo que os argumentos lançados devem ser analisados quando da apreciação do agravo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Agravo de Interno, interposto por
RÁDIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA
, em face de decisão que, nos autos da Ação de Interpretação Contratual n. 1004673- 03.2020.8.11.0045, proposta por
FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, FÁBIO MARTINS DEFANTI e PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI
,

em desfavor da ora Agravante,
DEFERIU
a concessão do efeito suspensivo, conforme vindicado, ou seja, no sentido de reconhecer inicialmente
que
os contratos de COMODATO e de COMPRA E VENDA DE HORÁRIOS DE RÁDIO se tratam de contratos coligados, submetidos, portanto a um único regime jurídico, bem como que; (II) Ambos os instrumentos contratuais retratam negócio jurídico de locação de estabelecimento comercial e, como tais, se submetem ambos a um único regime jurídico, o da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91).

Em síntese, a Agravante aduz que: “(...) Em 13.08.2018, as partes firmaram 2 (dois) contratos completamente independentes entre si, sendo que o CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE HORÁRIOS DE RÁDIO (“CONTRATO DE HORÁRIOS”) tinha como objeto a compra e venda de horas diárias de rádio para comercialização, através da emissora da Rádio FM frequência 102.3 MHz e o CONTRATO DE COMODATO (“COMODATO”) o objeto de empréstimo de imóvel, equipamentos e móveis. Diante de inadimplência contratual (sucessivos e acumulados atrasos em pagamentos), a RADIO REGIONAL, ora Agravante/Requerida, promoveu notificação da requerente FABINHO PROMOÇÕES, em 11.08.2020 (doc. 07), concedendo 30 (trinta) dias para devolução dos bens emprestados, bem como determinando que não fossem comercializados outros horários de rádio para além deste período que findou em 10.09.2020. No dia 19.08.2020, a Agravada/Requerente FABINHO PROMOÇÕES contranotificou à Agravante/Requerida (doc. 08), indicando que reduziu unilateralmente o pagamento das prestações mensais do período compreendido entre abril (04) a julho (07) deste ano (2020), referente ao CONTRATO DE HORÁRIOS, e propôs pagar o valor relativo a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em 6 (seis) parcelas mensais e mais 1 (uma) parcela para pagamento de atualização monetária, solicitando a manutenção dos contratos. A contranotificação foi respondida em 21.08.2020 (doc. 09), ocasião em que a Agravante/Requerida manifestou sua discordância quanto aos entendimentos e proposta apresentados, ratificando os termos da notificação quanto à rescisão dos contratos. Desta feita, na data de 11.09.2020, o administrador da RÁDIO REGIONAL compareceu ao imóvel dado em comodato e teve negada a restituição dos bens, pelo que os colaboradores da Agravada/Requerente FABINHO PROMOÇÕES disseram que somente restituiriam o imóvel, equipamentos e móveis por força de ordem judicial e, em seguida, passaram a anunciar ao vivo que estavam sendo ameaçados de que seria tirada a rádio do ar e que temiam serem ofendidos fisicamente. O administrador da RÁDIO REGIONAL se ausentou do local e passou a ser questionado imediatamente por diversas pessoas sobre as falsas acusações de ameaça, que também geraram notícias em sites com a transmissão de gravações (docs. 10), motivo pelo qual registrou o Boletim de Ocorrência 2020.217059 (doc. 11). Assim, em 17.09.2020 foi distribuída AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL sob n. 1004831-58.2020.8.11.0045 (doc. 12) demonstrando que o inadimplemento contratual da FABINHO PROMOÇÕES em muito antecedeu à pandemia, perfazendo na data da distribuição da ação o débito de R$ 177.679,85, que atualizado até 31.08.2020 pelo indexador de débitos judiciais do SISCALC/TJMT importava em R$ 232.026,99 (doc. 13).

(...)

A despeito de que apenas 3 (três) prestações tenham sido pagas na data de vencimento, e as demais (21) em atraso, a incidência da cláusula resolutiva expressa do CONTRATO DE HORÁRIOS (§ 3º da Cláusula 2ª), restou efetivamente configurada.

(...)

Em 16.09.2019 ao acumular o débito de R$ 151.296,82, logo após o pagamento em atraso da 12ª prestação e aplicação da multa contratual, restou configurado o atraso de valor superior a 3 (três) prestações de R$ 50.000,00. Operada de pleno direito a resolução do CONTRATO DE HORÁRIOS (art. 474, CC) pela impontualidade sucessiva que gerou o acúmulo do valor de 3 (três) prestações em atraso, dispensada notificação para constituição em mora, ou mesmo a obrigação de oportunizar sua cura (art. 397, CC), serve-se a RADIO REGIONAL da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL para defesa dos seus interesses”. (Num. 65711958 - Pág. 3 a 5)

Sustenta que foram levantadas falsas premissas quanto à coligação dos contratos: A primeira premissa da FABINHO PROMOÇÕES de que para consecução do objeto do CONTRATO DE HORÁRIOS houve a transferência da “concessão estatal para transmissão por radiodifusão”, não merece prosperar. E defende, como segunda premissa, que os contratos são coligados por sua “interdependência” como se a venda dos horários de rádio dependessem necessariamente do uso dos “bens corpóreos (imóvel, móveis e equipamentos)” cedidos em COMODATO, todavia é necessário reconhecer que a 75% da programação da rádio é transmitida simultaneamente para todo o Brasil pela REDE NATIVA através de suas afiliadas. Já os outros 25% da programação poderiam ser transmitidos de qualquer lugar, e não necessariamente utilizando do imóvel e equipamentos do COMODATO. Pelo que vimos descobrindo nestes tempos oportunidades então desconsideradas. E que “(...) Diferente do que querem fazer entender os Agravados/Requerentes, os contratos, ora discutidos, são totalmente autônomos e independentes entre si, e tanto o são que a Agravante/Requerida pode transmitir do outro prédio onde mantém a Rádio FM frequência 103.5 MHz, por meio de outros equipamentos. O que inclusive o fará nos próximos dias, quando do encerramento do contrato com a REDE NATIVA. (ID. Num. 65711958 – pág. 9)

Diz que a concessão do efeito suspensivo, permitindo que a FABINHO PROMOÇÕES permaneça no imóvel, com fundamento na coligação contratual que tem como elemento integrativo a nulidade do contrato, traz prejuízos à Agravante RÁDIO REGIONAL.

Defende que a FABINHHO PROMOÇÕES pretende ilegalmente transmitir para além do permitido no CONTRATO DE HORÁRIOS, já que com a saída da REDE NATIVA, entendem que estão protegidos pela decisão concedida e que a exploração da outorga da concessão pública possa ser regulara pela LEI DE LOCAÇÕES.

Argumenta que “(...) Diante do distrato com a REDE NATIVA a programação local deverá ser realizada pela RADIO REGIONAL e não decididos pela FABINHO PROMOÇÕES como anunciam. Para isso serão necessários mais equipamentos e espaço físico para atender a demanda de quem realmente tem a outorga da concessão para exploração de radiodifusão na Rádio FM frequência 102.3 MHz”.

Com esses argumentos, fica demonstrada a ausência do requisito concernente à probabilidade do direito.

Requer o conhecimento, a retratação, ou que este agravo seja levado a julgamento e provido, reformando a decisão que concedeu o pleito liminar em sede recursal.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento que deferiu a tutela recursal pretendida.

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Conforme se verifica da decisão agravada, tem-se que foram identificados os requisitos que justificam a decisão concessiva liminar, nos seguintes termos:

“(...)
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.

Com esse viés, em sede de cognição sumária, identifico que os agravantes tem razão, eis que a relação existente entre as partes aponta que os contratos (
de comodato de bens móveis/imóveis e de compra e venda de horário de rádio)
são coligados, em razão da natureza integrativa do negócio,

indicando que os atos envolvem locação de estabelecimento comercial, impondo-se, assim, a Lei do Inquilinato.

Diante do exposto,
DEFIRO
a concessão do efeito suspensivo, conforme vindicado”.

Portanto, ainda que louvável a pretensão de buscar atacar os termos da decisão, não vejo como albergar as alegações deste Agravo Interno, ante o preenchimento dos requisitos que justificam o deferimento do pleito, devendo-se as questões atinentes ao mérito serem levadas à discussão quando do julgamento do agravo de instrumento.

Acerca da matéria

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE RES SPERATA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE AS RÉS SUSPENDAM A COBRANÇA DOS DÉBITOS DISCUTIDOS E PROCEDAM A BAIXA DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS - DECISÕES MANTIDAS – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No feito posto a julgamento, a parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão das cobranças dos débitos e da negativação imposta pelas rés/agravantes, o que foi deferido pelo Magistrado a quo.

Após análise das provas constantes dos autos neste momento, verifica-se estar demonstrado o fumus boni iuris na argumentação da autora/agravada, haja vista o instrumento de contrato, a cobrança da dívida e a negativação do seu nome em virtude desse débito.

Assim, considerando o pedido inicial e a discussão dos débitos, mostra-se prudente a suspensão da cobrança e baixa do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito realizado pelo credor, quer se trate de débitos locatícios ou de multa contratual.

De outra banda, como bem constou da decisão de indeferimento da liminar recursal, a agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a legalidade do débito gerado, podendo, nesse caso, ser cobrado e incluído novamente o nome da agravada, nos cadastros de proteção ao crédito”. (N.U 1009305-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021